Tribunal: TJSP
Processo: 1500266-82.2020.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – EMPREGO DE CHAVE FALSA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO - DOSIMETRIA PENAL E REGIME PRISIONAL QUE COMPORTAM REPARO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.